Tribunal: TJES
Processo: 5014745-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014745-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERALDO ANDRADE DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5014745-61.
202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE :
ERALDO ANDRADE DA ROCHA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REINCIDÊNCIA - CONDIÇÃO SUBJETIVA QUE ADERE AO CONDENADO - APLICAÇÃO A TODOS OS DELITOS -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CORTE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento desta corte:
Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição do apenado. 3. Agravo conhecido e improvido.Data: 25/Apr/2023

Órgão

julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 5010836-

9.2022.8.08.0000

Magistrado: WALACE PANDOLPHO

KIFFER

Classe: Agravo de Execução Penal

2
.
A normatização vigente não acolhe a aplicação isolada da reincidência em relação a cada delito perpetrado a amparar o pleito da defesa
.

3
.
Recurso conhecido e
não
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5014745-61.
202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE :
ERALDO ANDRADE DA ROCHA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por ERALDO ANDRADE DA ROCHA, em razão da decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemerim, que, reconhecendo a reincidência como condição pessoal, impôs ao recorrente a condição de cumprimento de pena de 3/5 para progressão de regime.

Nas razões recursais a defesa pleiteia a concessão do benefício ao apenado,
sustentando
ser a reincidência considerada em relação a cada processo e não em relação ao próprio recorrente, o que lhe imporia um período de cumprimento de pena superior ao devido
.

Em
contrarrazões
o MP entendeu pelo improvimento
do recurso.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
10174406
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente quanto a ser a "reincidência" condição do acusado após o cometimento do delito, ou, pertinente ao crime cometido naquele estágio.

A melhor interpretação a ser dada ao tema mencionado, que busco no sentido de respaldar o meu entendimento, está em precedentes desta Egrégia Câmara, dando destaque ao seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de reconhecer o instituto da reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. 2.Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição do apenado. 3. Agravo conhecido e improvido.Data: 25/Apr/2023

Órgão

julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 5010836-

9.2022.8.08.0000

Magistrado: WALACE PANDOLPHO

KIFFER

Classe: Agravo de Execução Penal

Nesse mesmo sentido:

[...]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência dessa Corte Superior é firme no sentido de que, se houver novas condenações no curso da execução penal, a reincidência do Apenado deve ser reconhecida no momento da unificação das penas, se estendendo sobre a totalidade das reprimendas somadas e repercutindo na concessão dos benefícios executórios. [...] Não importa, portanto, que o Apenado tenha sido considerado primário na condenação anterior, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios". (AgRg no HC 498.546/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1819736 MG 2019/0169855-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019

Decerto que a mens legis
não está
a suportar
a irresignação da defesa, posto que a reincidência é condição pessoal do apenado, passando a incidir após o cometimento de outro delito após o trânsito em julgado de pretérita ação penal procedente. Assim, não está esta condição vinculada ao delito em espécie, ou mesmo ao processo na qual se verificou esta.

Nos autos principais, do qual originou-se o presente recurso, extrai-se que a defesa requereu, em síntese, que fosse reconhecida a incidência da fração de 2/5 nos autos de número 0002981-70.2010.8.08.0028, lhe sendo negada a pretensão por força da redação do 112 da Lei de Execução Penal, que faz a diferenciação com relação ao percentual de pena e a situação pessoal do condenado.

Entendo que com razão a manifestação do Ministério Público de 1º ao afirmar que:

[...]
Sendo assim, diante do reconhecimento da reincidência do reeducando em crime equiparado a hediondo, as frações de cumprimento de pena devem ser ajustadas de acordo com o entendimento jurisprudencial e a legislação vigente. O Pacote Anticrime e as normas correlatas estabelecem que, para crimes hediondos ou equiparados, a fração mínima para progressão de regime é de 60% da pena cumprida, e para livramento condicional é de 50%, conforme estabelece a Lei nº 11.343/06. A argumentação da defesa de que o reeducando deveria cumprir a pena na fração de 2/5 para o tráfico e 1/6 para a associação é equivocada, visto que a legislação e a jurisprudência preveem que a reincidência em crimes hediondos resulta na necessidade de cumprimento de 60% da pena para progressão de regime, e a vedação do livramento condicional para crimes graves, como estabelecido pelo artigo 83, inciso V, do Código Penal e pelo artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________